Tribunal: STF
Processo: ARE 1557388
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. TRÊS VEZES. AMEAÇA. ESTUPRO QUALIFICADO. ARTIGOS 240 E 241-B DA LEI 8.069/90. CRIMES PRATICADOS PELA INTERNET. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. RÉU INDEFESO. QUEBRA DO SIGILO DE DADOS CADASTRAIS E DOS REGISTROS DE EVENTOS (IP/LOGS) ANTES DE OBTIDA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADENA BUSCA E APREENSÃO. IMPRESTABILIDADE DO RELATÓRIO PRELIMINAR E DO LAUDO PERICIAIS. NEGATIVA DA PRESENÇA DE UM ADVOGADO NA FASE INQUISITORIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PROVA DEFENSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADES E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DOARTIGO 240, CAPUT, DA LEI 8.069/90. CIÊNCIA DAMENORIDADE COMPROVADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITOS INDEPENDENTES. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE AS EXTORSÕES. MULTA. REGIME. INCOSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 2°, § 1°, DA LEI N° 8.072/90. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio da identidade física do Juiz, previsto no artigo 399, § 2°, do Código de Processo Penal não é absoluto, admitindo-se, excepcionalmente, que magistrado diverso daquele que presidiu a instrução profira sentença, em razão do primeiro encontrar-se impossibilitado de realizar o ato por motivo de afastamento, licenciamento, remoção, convocação para atuação no Tribunal, entre outros. 



    2. Não há violação ao princípio da ampla defesa se o acusado estava devidamente assistido por advogado constituído durante a instrução processual, o qual expôs as razões de inconformismo à acusação, apresentando os seus fundamentos jurídicos, não chegando a comprometer, em qualquer dos momentos em que atuou, a defesa do réu. Súmula 523/STF: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. 



    3. Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos (artigo 2°, § 2°, Lei 12.830/2013). Não depende de autorização judicial a obtenção dados cadastrais, como a titularidade de determinado número IP, não havendo violação à intimidade ou à privacidade, mormente porque os dados foram resguardados e utilizados somente para fins investigativos (Precedentes: STF, RE418.416/SC; e STJ REsp 1561191/SP). 



    4. A representação da autoridade policial pela medida de busca e apreensão domiciliar não se embasou em documentos inverídicos ou imprecisos, sendo os elementos utilizados aptos a respaldar a fundamentação e, por consequência, o deferimento da medida, não ocorrendo violação ao disposto no artigo 22, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 12.965/14. 



    5. Não se pode afirmar que o cumprimento da medida de busca e apreensão domiciliar tenha sido feito de maneira ilegal, em período noturno, pois o conceito de dia não é estático, sofrendo variações de acordo com a localidade e, conforme mídias comas imagens do cumprimento da ordem, nota-se que já havia luz solar quando os agentes policiais adentram à residência do réu. 



    6. Não há comprovação de que os agentes, no cumprimento da busca e apreensão domiciliar, deixaram de anunciar a medida e de proceder à leitura do mandado ou que tenham agido com excesso ou arbitrariedade; ao contrário, as testemunhas que presenciaram o ato, inclusive o réu e seus familiares, narraram ter o evento transcorrido de forma calma e respeitosa. 



    7. O fato de as testemunhas que assinaram a diligência de busca e apreensão domiciliar serem policiais não macula amedida (STJ, RHC 141.542/SC), mormente porque o ato foi, efetivamente, presenciado também por diversos familiares do réu, os quais foram ouvidos em juízo e não relataram qualquer ilegalidade no cumprimento da busca. Ademais, a ausência das assinaturas de duas testemunhas, nos moldes do artigo 245, §7°, do Código de Processo Penal configuraria mera irregularidade.



    8. Desnecessária autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio daquele que se encontra cometendo crime de natureza permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo. 



    9. Não há nulidade na prova pericial realizada com ainicialização do equipamento que se pretende analisar estando nele a mídia original, não sendo cogentes as orientações do Ministério da Justiça; mormente quando não se observa qualquer ilegalidade, tendo, inclusive, o réu confessado a maior parte dos crimes e seus familiares testemunharam que viram as imagens pornográficas armazenadas no computador quando este era manuseado pelo perito especializado. 



    10. A ausência de advogado na fase inquisitorial não representa cerceamento de defesa, muito menos ilegalidade no procedimento, pois em sede de inquérito policial não há contraditório. 



    11. Estabelece a Súmula n° 273 do colendo Superior Tribunal de Justiça que: "Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado". 



    12. A palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos e provas e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com arealidade. 



    13. Os depoimentos dos policiais, no que diz respeito às funções que desempenham como agentes públicos, gozam de presunção de veracidade e os seus atos de presunção de legitimidade, motivo pelo qual suas palavras possuem relevante força probatória. 



    14. Caracteriza o delito de extorsão, do artigo 158 do Código Penal, assumir identidade feminina em aplicativos de relacionamento para conseguir fotografias íntimas das vítimas e, de posse delas, exigir determinada soma em dinheiro, sob ameaça de divulgar as imagens para amigos e parentes da vítima. 



    15. O crime de extorsão é delito formal e para sua consumação basta que o agente, mediante violência ou grave ameaça, pratique constrangimento contra alguém como o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem econômica indevida, conforme o comando do artigo 158 do Código Penal.



    16. A figura do "estupro virtual" não se encontra tipificada no ordenamento jurídico pátrio. Não se amolda ao tipo do artigo213 do Código Penal a conduta daquele que exige, mediante grave ameaça, por meio de aplicativo de relacionamento, que a vítima lhe exiba suas partes íntimas e encene atos de cunho sexual para que o algoz assista, pois o tipo, embora dispense o contato físico, exige seja praticado de forma presencial. 



    17. A conduta praticada virtualmente, consistente em exigir que a vítima, adolescente, protagonize cenas pornográficas, produzidas e dirigidas pelo acusado, que determinava as ações a serem gravadas, amolda-se ao delito previsto artigo 240, "caput", da Lei 8.069/90. 



    18. O mero cadastro do usuário em aplicativo direcionado apessoas com pelo menos 18 (dezoito) anos de idade não é capaz, por si só, de provar que o réu não tinha ciência da condição de adolescentes das vítimas, não sendo apto a derrogar o acervo probatório composto pelas declarações destas de que informaram suas idades ao réu, bem como pela confissão deste no sentido de que, quando tomava ciência da menoridade de algumas vítimas, prosseguia no mesmo "modus operandi". 



    19. Não há falar em aplicação do princípio da consunção do delito do artigo 241-B, "caput", da Lei n° 8.069/90 com o crime do artigo 158, "caput", do Código Penal, haja vista que praticados mediante desígnios autônomos, pois a apreensão do computador do réu, ainda contendo as imagens pornográficas de adolescentes armazenadas, se deu cerca de vinte dias depois de consumados os delitos de extorsão, evidenciando-seque as práticas delitivas eram autônomas. 



    20. O delito do artigo 240, "caput", do ECA, praticado mediante grave ameaça, que não é sua elementar, autoriza a valoração negativa da culpabilidade, por revestir-se de maior grau de reprovabilidade. 



    21. Tendo o réu praticado três crimes da mesma espécie(extorsão), em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, de rigor o reconhecimento da continuidade delitiva, ainda que tenham sido exigidas quantias diferentes e de vítimas diversas. 



    22. A doutrina e a jurisprudência deste egrégio Tribunal pacificaram o entendimento de que, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de delitos cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos- acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais- acréscimo de dois terços (2/3). 



    23. No tocante à pena pecuniária, reconhecendo-se a ficção jurídica do crime continuado, afasta-se a disposição do artigo 72 do Código Penal, que prevê a aplicação de multa de forma distinta e integral, devendo ser observada, para exasperar tal sanção, a fração de aumento contida no artigo 71. 



    24. O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou, por maioria, a inconstitucionalidade do § 1° do artigo 2° da Lei 8.072/1990 (redação dada pela Lei 11.464/2007), que determinava o cumprimento da pena de crimes hediondos, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo no regime inicial fechado (HC 111.840/ES), devendo, portanto, ser observada a regra do artigo 33 do Código Penal. 



    25. Tratando-se de concurso material de crimes apenados com reclusão e detenção, além da impossibilidade de unificação destas reprimendas, devem ser fixados regimes de cumprimento específicos para cada uma delas, assim como verificada a possibilidade ou não de substituição por restritiva de direitos. 



    26. No caso da pena de detenção, atendidas as exigências previstas no artigo 33, § 2°, alínea "c", e no artigo 44, ambos do Código Penal, e não havendo qualquer outra fundamentação hábil para tratamento diverso, de rigor a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    27. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido (doc. 19, pp. 3-8).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. 26).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, X, LIV, LV, LVI e LXIII, da mesma Constituição. 



    É o relatório necessário. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Observo, inicialmente, que a parte recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Vejamos:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República.



    V - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.467.479 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 5/2/2024 — grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 



    4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 



    5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



      I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais.



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 



    V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 



    VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. 



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 



    3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 — grifei).



    Ademais, observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à responsabilidade civil decorrente de crime em relação ao qual foi declarada extinta a sua punibilidade, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Código Penal, Código de Processo Penal; e Leis n. 8.069/1990, 8.075/1990, 12.830/2013 e 12.965/2014), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 



    2. Agravo interno desprovido (ARE 1.358.910 AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 2/3/2022).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA E REEXAME DA FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.481.422 AgR/SE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6/6/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 1.430.925 AgR/SE, Rel. Min Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à fixação do valor mínimo para reparação, prevista no artigo 387, IV, do CPP, passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. 



    Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 809.492 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/8/2014).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DELITOS DE VIAS DE FATO E AMEAÇA. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 1.508.043 AgR-segundo/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/11/2024).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime de stalking praticado em contexto de violência doméstica e de lesão corporal (art. 147-A e art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c o art. 5º, inciso III e seguintes, da Lei nº 11.340/06). Fixação de indenização por dano moral. Acórdão do Tribunal de Origem fundamentado em legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido (ARE 1.507.831 AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5/11/2024).



    Por fim, esclareço que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa à Constituição Federal.  



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371RG (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator